Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000870-74.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CORREA DA SILVA - CPF: 848.572.001-63 (AUTOR), ROBERTO CORREA DA SILVA - CPF: 537.293.821-87 (AUTOR), ROBSON CORREA DA SILVA - CPF: 559.224.731-15 (AUTOR), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 804.582.461-15 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REU), CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA - CNPJ: 07.421.906/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO CULTURAL PALMARES - CNPJ: 32.901.688/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO LUIZ GONZAGA PINTO DA SILVA GAMA - CNPJ: 12.861.190/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA CALIX MORENO - CPF: 857.644.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLITON ALBUQUERQUE DA SILVA - CPF: 004.893.931-52 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDISON ALBUQUERQUE DA SILVA - CPF: 841.860.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA KARINE SANTOS ALBUQUERQUE DA SILVA - CPF: 033.928.951-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN ALBUQUERQUE DA SILVA - CPF: 977.505.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANICE ALBUQUERQUE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 839.894.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO - CPF: 615.996.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO CORREA DA SILVA - CPF: 828.928.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CORREA DA SILVA - CPF: 415.715.411-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MARIO CORREA DA SILVA - CPF: 571.950.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória objetivando a rescisão de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a Recurso de Apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relacionada a desapropriações ocorridas nas décadas de 1970 e 1990 para implantação do Centro Político Administrativo do Estado de Mato Grosso, registradas nas matrículas nº 47.730 e 69.209.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao aplicar a prescrição em caso que os autores alegam configurar "venda a
non domino
", caracterizada como nulidade absoluta imprescritível; (ii) estabelecer se as certidões de busca de imóveis obtidas posteriormente ao trânsito em julgado constituem prova nova capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável aos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão rescindenda aplicou corretamente o regime jurídico da desapropriação, especialmente o princípio da irreversibilidade da desapropriação, segundo o qual os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, resolvendo-se qualquer ação em perdas e danos.

4.

A jurisprudência estabelece distinção entre a imprescritibilidade da declaração de nulidade absoluta e a prescritibilidade dos efeitos patrimoniais dela decorrentes, sujeitando-se a pretensão indenizatória aos prazos prescricionais legalmente estabelecidos.

5.

Os Autores não indicaram de forma específica e precisa qual dispositivo legal teria sido violado pela decisão rescindenda, limitando-se a invocar genericamente precedentes jurisprudenciais, o que inviabiliza o conhecimento da ação rescisória fundada em violação à norma jurídica.

6.

As certidões de busca de imóveis apresentadas como prova nova constituem documentos públicos, acessíveis a qualquer interessado mediante simples requerimento aos cartórios de registro de imóveis, cuja não produção no processo originário decorreu de desídia ou negligência dos autores.

7.

Os autores foram beneficiários da justiça gratuita desde o início da ação originária, estando isentos do pagamento de emolumentos para obtenção das certidões, não havendo óbice financeiro à produção de tal prova durante o processo originário.

8.

As certidões foram expedidas em novembro e dezembro de 2023, portanto posteriormente ao trânsito em julgado ocorrido em março de 2023, não se enquadrando no conceito legal de prova nova, que pressupõe preexistência à época do julgamento da decisão rescindenda.

9.

As certidões não são capazes, por si sós, de assegurar pronunciamento favorável aos autores, pois a existência ou inexistência de registro anterior em nome do Município de Cuiabá não afasta a prescrição da pretensão indenizatória, que é o fundamento da decisão rescindenda.

10.

A pretensão autoral configura tentativa de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal para complementar a instrução probatória e rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado, em violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A ação rescisória constitui instrumento de natureza excepcional que não se presta a corrigir divergências interpretativas ou a rediscutir o mérito de decisões transitadas em julgado, exigindo-se demonstração inequívoca de violação manifesta à norma jurídica ou de prova nova que atenda cumulativamente os requisitos legais. 2. Não configura violação manifesta à norma jurídica a aplicação do instituto da prescrição a pretensões indenizatórias decorrentes de desapropriação, ainda que se alegue nulidade absoluta dos registros imobiliários, pois a jurisprudência consolidada distingue entre a imprescritibilidade da declaração de nulidade e a prescritibilidade dos efeitos patrimoniais dela decorrentes. 3. Não constituem prova nova apta a fundamentar ação rescisória documentos públicos acessíveis à época do processo originário, cuja não produção decorreu de desídia ou negligência da parte, especialmente quando beneficiária da justiça gratuita, nem documentos produzidos posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda. 4. A prova nova, para ensejar a rescisão de decisão transitada em julgado, deve ser preexistente ao julgamento, desconhecida da parte ou inacessível por motivos alheios à sua vontade, e capaz, por si só, de alterar o resultado do julgamento, não se prestando a ação rescisória à complementação da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 966, V e VII; 968, I; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 35; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AR n. 6.476/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 6/11/2025, DJEN de 12/11/2025
;
TJ/MT - N.U 1018266-64.2025.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Seção de Direito Público, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Ação Rescisória proposta por RITA DE CÁSSIA CORREA DA SILVA, ROBERTO CORREA DA SILVA, ROBSON CORREA DA SILVA e FERNANDO CORREA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a rescisão do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em sede de Recurso de Apelação Cível nº 1027176-30.2020.811.0041, negou provimento ao apelo interposto pelos ora Autores, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida na ação originária.

Alegam que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica, na medida em que aplicou o instituto da prescrição a situação que configuraria "venda a
non domino
", caracterizada como nulidade absoluta insuscetível de convalidação e, portanto, imprescritível.

Sustentam que negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação e não convalescem com o decurso do tempo, sendo, portanto, imprescritível a pretensão de declaração de sua nulidade.

Afirmam que obtiveram, posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, prova nova consistente em certidões de busca de imóveis expedidas pelo 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá (datada de 06 de dezembro de 2023) e pelo 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá (datada de 10 de novembro de 2023), as quais comprovariam que o Município de Cuiabá não possuía registro de propriedade das áreas objeto das escrituras públicas de compra e venda por desapropriação, configurando, assim, a alegada "venda a
non domino
".

Argumentam que, por sua condição financeira, nunca haviam solicitado tais certidões anteriormente, e que as mesmas constituem prova nova capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável aos Autores.

Alegam que a venda a
non domino
é considerada nulidade insanável e não pode ser convalidada pela desapropriação indireta, já que deve contemplar hipóteses de utilidade pública ou interesse social.

Com base nesses fundamentos, requerem os Autores: (i) a rescisão da decisão monocrática proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; (ii) a prolação de novo julgamento, com a procedência dos pedidos formulados na ação originária, especialmente a declaração de nulidade das matrículas nº 47.730 e nº 69.209; (iii) a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Contestação apresentada pelo Município de Cuiabá no Id. 300416852.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 301791376 suscitando, em sede de preliminar, inadequação da via eleita, pois a Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça, bem como não cabimento de Ação Rescisória por ausência de manifesta violação à ordem pública e inexistência de prova nova.

No mérito, pugna pela improcedência do pedido.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela improcedência da Ação Rescisória, conforme parecer anexado no Id. 308041383.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, alega inadequação da via eleita, pois a Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão rescindenda.

É certo que a Ação Rescisória constitui instrumento de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas no ordenamento processual.

Não se trata de recurso ordinário, mas sim de ação autônoma de impugnação, que pressupõe a demonstração inequívoca de alguma das causas endógenas ou exógenas de rescindibilidade expressamente previstas em lei.

No entanto, examinar se houve suposta injustiça da decisão rescindenda é um processo que ultrapassa a fronteira eminentemente processual da inadequação da via eleita, pois exige-se incursionar em matéria meritória.

Assim, a questão da impossibilidade de manejo da Ação Rescisória para rediscutir matéria ou a sua utilização como sucedâneo recursal se confunde com o mérito e com ele deve ser decidido.

De outro norte, ao analisar a petição inicial, constata-se que a mesma está bem fundamentada, sendo que os pedidos e causa de pedir estão bem delimitados e definidos.

Logo, não há falar em inépcia da inicial ou inadequação da via eleita.

Nesse sentido a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR REJEITADA
- DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA - ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - IMPROCEDÊNCIA. -
Estando a exordial devidamente fundamentada, sendo claros e inteligíveis o pedido e a causa de pedir, não há que se falar em inépcia da inicial ou inadequação da via eleita
. - O prazo para a propositura da ação rescisória é de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Inteligência do art. 975 do CPC. - A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 485 do CPC, não se tratando de recurso, mas de importante remédio tendente a assegurar a higidez da ordem jurídica. Não se admite a utilização da estreita via da ação rescisória para rediscussão de fatos e fundamentos jurídicos contrários ao interesse da parte autora. - O erro de fato, hábil a ensejar a rescisão da sentença, ocorre quando o juiz parte de uma suposição inexata, equivocada, relativa a um ponto incontroverso. Advém, pois, de um erro de percepção e não um critério interpretativo do juiz. (TJ/MG - Ação Rescisória 1.0000.19.011945-3/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 13/02/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA
– MÉRITO - REPROVAÇÃO NO TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO DE ACORDO COM A SÚMULA VINCULANTE Nº 44 DO STF – JURISPRUDÊNCIA DIVERGENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF - PROVA NOVA – AUSÊNCIA – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Pretende o Requerente a rescisão da coisa julgada, cujo objeto era a reprovação do Requerente em concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, o qual foi considerado não apto no teste de avaliação psicológica (psicotécnico). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 Apresentação de prova obtida após o trânsito em julgado e não existente ao tempo do julgamento e aplicação da teoria do fato consumado III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1.
Preliminar de inadequação da via eleita. 3.2. Se a petição inicial está bem fundamentada, sendo que os pedidos e causa de pedir estão bem delimitados e definidos, não há falar em inépcia da inicial ou inadequação da via eleita. 3.3. Preliminar rejeitada
. 3.4. Mérito. 3.5. O acórdão rescindendo está fundamentado não só em Portaria, como também no fato de haver expressa previsão legal (Lei Complementar Estadual nº 408/2010) para a realização do teste de avaliação psicológica para ingresso na careira de Soldado do Corpo de Bombeiro. 3.6. Questão foi analisada sob o enfoque da Súmula Vinculante nº 44 do STF. 3.7. Divergência jurisprudencial. 3.8. O verbete sumular nº 343 do STF afirma, de forma clara e expressa, não ser cabível a propositura de Ação Rescisória, quando for controvertida a matéria no âmbito da jurisprudência. 3.9. Prova nova. 3.10. Quando o Código de Ritos afirma ser cabível Ação Rescisória com fundamento em prova nova (art. 966, VII, do CPC), significa que a prova já existia ao tempo do acórdão rescindendo, mas, ou era ignorada pelo Requerente ou não podia fazer uso da mesma, bem como seja a referida prova capaz, por si só, de assegurar a procedência do pedido. 3.11. Fatos supervenientes ou provas realizadas após a decisão rescindenda não são hábeis para a propositura de Ação Rescisória. 3.12. Aceitar a teoria do fato consumado é admitir que uma situação fática, analisada em processo de cognição sumária ou horizontal se sobreponha à uma decisão proferida no processo de cognição exauriente. 3.13. Logo, não há falar na aplicação da teoria do fato consumado (Tema 476 do STF). 3.14. A Ação Rescisória não é o meio processual hábil a rediscutir matéria já analisada, ante a impossibilidade de ser utilizada como sucedâneo recursal, como pretende o Requerente. IV. DISPOSITIIVO E TESE 4.1 Ação Rescisória julgada improcedente 4.2 Tese de julgamento: Fatos supervenientes ou provas realizadas após a decisão rescindenda não são hábeis para a propositura de Ação Rescisória. Aceitar a teoria do fato consumado é admitir que uma situação fática, analisada em processo de cognição sumária ou horizontal se sobreponha à uma decisão proferida no processo de cognição exauriente. Dispositivos relevantes citados: art. 966, §5º, do CPC, Súmula Vinculante nº 44, Súmula 343 do STF, Tema 136 do STF, Tema 476 do STF e art. 966, VII, do CPC Jurisprudência relevante citada: (STF - RE 1389170 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2022 PUBLIC 22-09-2022); (STJ - AR n. 6.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 19/12/2023.); (STF - ARE 1419227 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2024 PUBLIC 20-06-2024) (TJ/MT - N.U 1022616-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA)

O Estado de Mato Grosso, também em sede de preliminar, sustenta o não cabimento de Ação Rescisória por ausência de manifesta violação à ordem pública e inexistência de prova nova.

A alegação de violação manifesta à norma jurídica e inexistência de prova nova confunde-se, em grande medida, com o exame do mérito das hipóteses rescisórias invocadas pelos Autores, razão pela PSOTERGO a análise detalhada de cada uma delas para o julgamento do mérito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a primeira hipótese rescisória invocada pelos Autores gravita em torno da alegada violação manifesta à norma jurídica.

Na origem, os Autores ajuizaram Ação de Indenização por Desapropriação e Declaratória de Caducidade de Decreto de Desapropriação Cominada com Pedido de Retrocessão e/ou com Indenização, Cominada ainda com Nulidade de Registro de Imóvel e Perdas e Danos, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá (Processo nº 1027176-30.2020.811.0041)

Na exordial da ação originária, os Autores sustentaram, em síntese, serem coproprietários de extensa área territorial registrada sob a Transcrição nº 47.409, do Livro 3-AI, folha 263, datada de 12 de janeiro de 1973, com perímetro de 16.973,03 metros e área total de 1.633,3113 hectares, localizada na região que posteriormente veio a ser destinada à implantação do Centro Político Administrativo do Estado de Mato Grosso.

Alegaram que o Estado de Mato Grosso, mediante a edição dos Decretos nº 33/1971 e nº 1.604/1978, declarou de utilidade pública para fins de desapropriação extensa área territorial que abrangeria, segundo a tese autoral, o imóvel de sua propriedade.

Sustentaram os Autores, ainda, que o Município de Cuiabá, sem possuir título dominial legítimo sobre as áreas em questão, teria celebrado com o Estado de Mato Grosso contratos de compra e venda por desapropriação, que deram origem às matrículas nº 47.730 e nº 69.209, respectivamente.

Argumentaram que tais negócios jurídicos configurariam hipótese de "venda a
non domino
", ou seja, alienação realizada por quem não detém a titularidade do bem, o que acarretaria a nulidade absoluta dos registros imobiliários correspondentes.

Com base nessa narrativa fático-jurídica, os Autores formularam extensa petição inicial contendo dezoito pedidos distintos, dentre os quais se destacam: (i) a declaração de titularidade primitiva da área descrita; (ii) a declaração de nulidade dos Decretos nº 33/1971 e nº 1.604/1978; (iii) a retificação do perímetro definido nas matrículas nº 47.730 e nº 69.209; (iv) a decretação de nulidade dos atos de registro de imóveis, com o consequente cancelamento das referidas matrículas; (v) a declaração de nulidade do Decreto nº 609/1976; (vi) a condenação dos réus ao pagamento de indenização pela desapropriação, além de perdas e danos; e (vii) a devolução, pelo Município de Cuiabá, da indenização que teria sido paga pelo Estado de Mato Grosso.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição de todas as pretensões deduzidas pelos Autores.

O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na constatação de que, tendo as desapropriações ocorridas nas décadas de 1970 e 1990, e considerando que a ação originária foi proposta apenas em 2020, restou configurado o transcurso do prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes de desapropriação, seja direta ou indireta.

Os Autores interpuseram Recurso de Apelação Cível, distribuído à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais, sustentaram que suas pretensões teriam natureza declaratória, não se sujeitando, portanto, à prescrição.

Argumentaram que a declaração de nulidade de atos jurídicos, especialmente quando fundada em nulidade absoluta decorrente de "venda a
non domino
", constituiria direito imprescritível, podendo ser exercido a qualquer tempo.

O Recurso de Apelação foi distribuído ao Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, integrante da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tendo sido proferida decisão monocrática negando provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, a qual pretendem os Autores rescindirem.

Em síntese, são estes os fatos que originaram a presente Ação Rescisória.

O instituto da violação manifesta à norma jurídica caracteriza-se como vício endógeno da decisão judicial, consistente na aplicação incorreta, pela decisão rescindenda, de norma jurídica ao caso concreto, seja por interpretação equivocada do texto normativo, seja por aplicação de norma incompatível com a hipótese fática, seja por desconsideração de norma aplicável à espécie.

A violação à norma jurídica, para ensejar a rescisão da decisão transitada em julgado, deve ser manifesta, ou seja, evidente, inequívoca, perceptível
prima facie
da simples leitura da decisão rescindenda.

Não se trata de mera divergência interpretativa ou de aplicação de uma dentre várias interpretações possíveis do texto normativo, mas sim de violação frontal, direta e literal à norma jurídica.

A Ação Rescisória fundada em violação à norma jurídica pressupõe que a ofensa ao texto normativo seja extraível do próprio conteúdo da decisão rescindenda, sem necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória ou de análise aprofundada de questões interpretativas complexas.

Se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações possíveis do ordenamento jurídico, ainda que não seja a interpretação mais adequada ou a preferida pela doutrina majoritária, não há que se falar em violação manifesta à norma jurídica.

Se toda divergência interpretativa pudesse ensejar a rescisão de decisões transitadas em julgado, a Ação Rescisória transformar-se-ia em recurso ordinário com prazo dilatado de interposição, comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas.

No caso em apreço, da análise acurada da decisão rescindenda, verifica-se que o e. Relator fundamentou o não provimento do Recurso de Apelação, essencialmente, no reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória deduzida na ação originária.

A decisão rescindenda consignou, de forma expressa e fundamentada, que, embora os Autores tenham formulado pedidos de natureza declaratória, a pretensão efetivamente deduzida na ação originária possui caráter patrimonial, visando, em última análise, à obtenção de indenização pelos alegados prejuízos decorrentes das desapropriações.

Destacou que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta-se no sentido de que, mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta de negócios jurídicos, os efeitos patrimoniais decorrentes de tal nulidade sujeitam-se à prescrição.

Consignou, ainda, que, no caso concreto, considerando que as desapropriações ocorreram há mais de quarenta anos e que os Autores permaneceram inertes durante todo esse período, sem exercer qualquer pretensão judicial ou extrajudicial, restou configurada a prescrição da pretensão indenizatória.

Fundamentou sua decisão na orientação jurisprudencial consolidada pelos tribunais superiores, especialmente no entendimento firmado em precedentes que tratam da prescrição em casos de desapropriação indireta.

Transcrevo parte da decisão rescindenda, onde a matéria foi enfrentada,
in verbis:

Extrai-se dos autos que, os Apelantes moveram Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Imóvel c/c Indenização por Desapropriação e declaratória de caducidade de decretos, com pedido de retrocessão e/ou indenização por perdas e danos.

Narram os autores que visam à anulação dos Decretos nº 33/1971 e 1.604/1978, que desapropriaram, por utilidade pública, os imóveis de matriculas nº 69.209 e 47.730, para a implantação do Centro Político Administrativo.

Após a contestação e apresentada a impugnação, sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, face ao reconhecimento da prescrição.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, aplica-se ao caso o disposto no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece incumbir ao relator, negar provimento a recurso que for contrário à acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Este é o caso dos autos.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve a prescrição da pretensão dos Autores.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião de apreciação do Tema 1.019, fixou a tese de que, o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de dez anos.

Pretendem os Apelantes a declaração de titularidade primitiva dos imóveis matriculados sob o nº 47.409 e 69.209, reconhecendo-se a nulidade dos Decretos nº 33/1971, nº 609/1976 e 1.604/1978, retrocedendo os bens aos autores, com a devida indenização por perdas e danos.

Ocorre que os Recorrentes pretendem a anulação de Decretos proferidos há longa data, mais de quarenta anos.

É cediço que, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Todavia, em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos patrimoniais do negócio jurídico nulo, podem ser atingidos pela prescrição (
REsp 1964227 / DF, Rel. Min Ricardo Villas Boas Cueva, DJ 27/09/2022)
.

No mencionado julgado, colaciona-se a doutrina de Humberto Theodoro Junior ( (Prescrição e decadência, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021):

“Depois de consolidada a situação ulterior ao negócio, pela prescrição ou pela usucapião, a tardonha ação de nulidade somente viria conturbar a paz nas relações jurídicas, suscitando indesejados prejuízos à certeza e segurança em torno de situações consolidadas pelo longo transcurso de tempo. Por isso é que mesmo sendo imprescritível a ação de nulidade, deve ter-se como não mais manejável a ação voltada para a declaração de nulidade, em tais circunstâncias.

(...)
E de se ressaltar, de tal sorte, que, se, de um lado, a pretensão meramente declaratória de nulidade do ato nulo não prescreve, os reflexos patrimoniais do ato sujeitam-se aos prazos prescricionais
:
A ação declaratória pura é imprescritível, mas as pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes do ato nulo sujeitam-se ao fenômeno da prescrição
.
”

Consoante exposto na doutrina, a situação encontra-se consolidada há longa data, pela prescrição, de modo que, a interferência em tal
status
implicaria em insegurança jurídica, reconhecendo-se o perecimento da pretensão indenizatória.

No mesmo sentido, o Enunciado 536 da VI Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal, que preconiza, “
resultando do negócio jurídico nulo consequências patrimoniais capazes de ensejar pretensões, é possível, quanto a estas, a incidência da prescrição
.”

Os Apelantes pretendem fazer crer que a pretensão seria meramente declaratória, quando em verdade, pretendem estritamente os efeitos decorrentes do reconhecimento da declaração de nulidade, qual seja, o recebimento de indenização por perdas e danos.

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“
Conquanto a sentença tenha também uma carga declaratória, prepondera, depois de ocorrida a violação do direito, a sua carga constitutiva ou condenatória, relacionada ao bem da vida efetivamente perseguido pelo demandante, o que atrai a incidência do prazo prescricional a que se sujeita essa pretensão predominante.

(...)
De tudo que foi apurado nos autos é límpido que o objeto da ação não se restringe à declaração de nulidade das cartas de aforamento e registros de loteamentos, pretendendo os autores, na verdade, a obtenção dos efeitos patrimoniais daí decorrentes (cancelamento das transcrições e matrículas imobiliárias “retomando” a posse e propriedade, como bem anotou o i. Promotor em outra demanda idêntica a esta, de “metade de Cuiabá”), de sorte que a pretensão deduzida não é puramente declaratória, sujeitando-se, assim, à prescrição, que no caso, seja ela quinquenal ou decenal, restou consolidada.

(...)
Ante exposto, não se verificando na ação pedido puramente declaratório, mas pretensões constitutivas resultantes dessa declaração de nulidade, não é de ser admitida a imprescritibilidade, máxime a se considerar o direito de propriedade de milhares de terceiros e a segurança jurídica de condutas públicas realizadas há quase meio século
.”

Feitas estas considerações, acertada a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão dos Apelantes, face ao decurso de prazo superior a dez anos entre o nascimento da pretensão e a propositura da ação.

A propósito, colaciono jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIOS JURA NOVIT CURIA E DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS. PREQUESTIONAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA MEDIANTE REPRODUÇÃO MECÂNICA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER DE GUARDA SUJEITO AO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA E PRETENSÃO CONDENATÓRIA OU CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA OU NULIDADE. NÃO CONTAMINAÇÃO DE ATOS SEPARÁVEIS, CONCOMITANTES OU SUBSEQUENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.
(...) A ação declaratória pura é imprescritível, mas as pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes do ato nulo sujeitam-se ao fenômeno da prescrição.
(...) (REsp n. 1.046.497/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/8/2010, DJe de 9/11/2010.)

(...)

Os Autores sustentam que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao aplicar o instituto da prescrição a situação que configuraria "venda a
non domino
", caracterizada como nulidade absoluta insuscetível de convalidação e, portanto, imprescritível.

Questionável é a ocorrência de venda a
non domino
, diante da cadeia dominial dos imóveis anexada nos Id’s 263078780, 263078778, 263078777 e 263078776, onde demonstram que a titularidade dos imóveis aos entes públicos ocorreu por meio de escritura pública de compra e venda por desapropriação.

Insta ainda consignar que a jurisprudência contemporânea tem estabelecido importante distinção entre a imprescritibilidade da declaração de nulidade e a prescritibilidade dos efeitos patrimoniais decorrentes de tal nulidade.

Ou seja, embora a declaração de nulidade possa ser pleiteada a qualquer tempo, os efeitos patrimoniais dela decorrentes, especialmente a pretensão indenizatória, sujeitam-se aos prazos prescricionais legalmente estabelecidos.

Essa distinção fundamenta-se na necessidade de preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações patrimoniais.

Se os efeitos patrimoniais da nulidade pudessem ser pleiteados indefinidamente, sem sujeição a qualquer prazo prescricional, estar-se-ia permitindo que situações patrimoniais consolidadas há décadas fossem indefinidamente questionadas, comprometendo a segurança jurídica e a própria funcionalidade do sistema econômico.

No caso concreto, os Autores não se limitam a pleitear a declaração de nulidade das matrículas nº 47.730 e nº 69.209, tendo sido formulado, na ação originária, extensa série de pedidos de natureza patrimonial, incluindo indenização pela desapropriação, perdas e danos, devolução de valores pagos pelo Estado ao Município, entre outros.

Trata-se, inequivocamente, de pretensões de natureza patrimonial, que se sujeitam aos prazos prescricionais legalmente estabelecidos.

Nesse contexto, ainda que seja considerada ocorrência de venda a
non domino
, a pretensão indenizatória, ou seja, os efeitos patrimoniais, não impedem o reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. CADEIA DOMINIAL. VENDA A NON DOMINO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REGISTROS ANTIGOS. AÇÃO DE NATUREZA CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação reivindicatória, com fundamento na ocorrência de prescrição, reconhecida nos termos do art. 487, II, do CPC. A recorrente pleiteia o reconhecimento de domínio sobre imóvel registrado na matrícula n. 127.933, sustentando origem na antiga Sesmaria Formosa e alegando venda a non domino por parte do Município de Cuiabá às recorridas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em aferir: (i) se a pretensão deduzida possui natureza declaratória imprescritível ou se se submete a prazo prescricional por envolver desconstituição de atos registrados há décadas; (ii) se há identidade substancial com demandas anteriores, cujo desfecho foi a extinção pela prescrição, e se a nova ação configura reiteração da matéria já julgada; (iii) se o direito de sequela da recorrente é suficiente para afastar os efeitos do registro público e eventual ocupação. III. Razões de decidir 3. Embora o direito de propriedade seja imprescritível, a pretensão formulada exige desconstituição de registros públicos e atos administrativos antigos, o que atrai a incidência de prazo prescricional, por se tratar de ação de natureza constitutiva. 4. A recorrente já ajuizou outras ações com o mesmo núcleo fático e jurídico, nas quais foi reconhecida a prescrição, não havendo inovação substancial nesta demanda capaz de afastar a eficácia da coisa julgada material. 5. A tentativa de rediscutir matéria idêntica,
com base na mesma cadeia dominial e contra ocupantes diversos, não impede o reconhecimento da prescrição, tampouco afasta os efeitos da decadência processual reconhecida anteriormente
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação Cível desprovido. Tese de julgamento: “1. A ação reivindicatória que objetiva, além da restituição da posse, a desconstituição de registros públicos antigos, possui natureza constitutiva e, por isso, está sujeita à prescrição. 2. É vedada a reiteração de demanda fundada em pretensão já declarada prescrita em ações anteriores, ainda que formalmente direcionada contra pessoas distintas, quando evidenciada a identidade substancial entre os fundamentos jurídicos e o bem litigioso.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, arts. 332 e 487, II. Jurisprudência relevante citada: n/c. (TJ/MT - N.U 1009273-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025) (NEGRITEI)

Ademais, o ordenamento jurídico estabelece que os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação.

Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos, a teor do que dispõe o art. 35 do Decreto-Lei nº 3365/41, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUE VISA A DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO E EXTINGUIU DEMANDA EXPROPRIATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. DISCUSSÃO SOBRE O REAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. INDÍCIOS DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA E IRREGULARIDADE NA CADEIA DOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO BEM AO PARTICULAR. CONVERSÃO DA DEMANDA EM PERDAS E DANOS. 1. Operada a transferência da propriedade do imóvel ao Incra, por meio de acordo firmado em ação de desapropriação, na qual teria figurado terceiro não proprietário de parcela da área expropriada, não se viabiliza a reversão do imóvel ao querelante que se diz o real proprietário do imóvel, por força do que dispõe o art. 35 do Decreto-Lei n. 3.365/1941: "Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos." 2. Possibilidade de prosseguimento da ação no que tange à resolução da pretensão em perdas e danos, nos termos do art. 35 do Decreto-Lei n. 3.365/1941. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp n. 1.964.524/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025)

No mesmo sentido, assim decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - COPASA - JUSTA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL - JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. - Não está sujeita ao reexame necessário a sentença condenatória proferida em desfavor de entidade da administração indireta municipal, cujo valor é inferior a 500 salários mínimos (Artigo 496, § 3º, inciso II do CPC/2015). - Nos termos do art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41, os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos. - A justa indenização, nesse caso, se presta à recomposição do prejuízo sofrido pelo desapropriado, em atenção ao comando contido no art. 5º, XXIV da Constituição Federal. -Ausente a comprovação inequívoca da perda de renda proprietário do imóvel em decorrência do apossamento administrativo, a incidência dos juros compensatórios deve ser afastada, nos moldes estatuídos pelo artigo 15-A do Decreto lei nº. 3.365/41. - De acordo com o artigo 15-B do Decreto lei nº. 3.365/41, os juros moratórios 6% ao ano incidem a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.23.157320-5/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2023, publicação da súmula em 31/10/2023)

Trata-se de norma que consagra o princípio da irreversibilidade da desapropriação, impedindo que bens já incorporados ao patrimônio público e destinados a finalidades de interesse público sejam objeto de reivindicação pelos antigos proprietários.

Essa norma fundamenta-se na supremacia do interesse público sobre o interesse privado e na necessidade de preservação da estabilidade das situações jurídicas consolidadas, especialmente quando envolvem bens destinados a finalidades públicas.

A possibilidade de reivindicação de bens já incorporados ao patrimônio público e destinados a finalidades de interesse público comprometeria gravemente a segurança jurídica e a própria capacidade do Estado de implementar políticas públicas.

No caso concreto, as áreas desapropriadas foram destinadas à implantação do Centro Político Administrativo do Estado de Mato Grosso, onde se encontram instalados os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais, além de diversos órgãos e entidades da Administração Pública.

Trata-se de área consolidada há mais de quarenta anos, com edificações públicas de grande porte e relevância institucional.

A pretensão Autoral de declaração de nulidade das matrículas e de retrocessão das áreas, se acolhida, implicaria grave comprometimento do interesse público, com potencial desestabilização de toda a estrutura administrativa do Estado de Mato Grosso.

Daí o porquê da legislação específica estabelecer que, em casos tais, a pretensão resolve-se em perdas e danos, ou seja, em indenização pecuniária, e não em restituição do bem.

Aspecto de fundamental importância, que por si só, seria suficiente para afastar a alegação de violação manifesta à norma jurídica, diz respeito à circunstância de que os Autores não indicaram, de forma específica e precisa, qual dispositivo legal teria sido violado pela decisão rescindenda.

A petição inicial da Ação Rescisória limita-se a invocar genericamente precedentes jurisprudenciais sobre "venda a
non domino
" e nulidade absoluta, sem indicar qual norma jurídica específica teria sido violada pela decisão rescindenda.

Tal omissão revela-se fatal à pretensão rescisória, pois a Ação Rescisória fundada em violação à norma jurídica pressupõe a indicação precisa do dispositivo legal violado e a demonstração de que a decisão rescindenda contrariou frontalmente o comando normativo.

Não cabe ao Poder Judiciário suprir a omissão da parte, identificando qual norma jurídica teria sido violada pela decisão rescindenda.

No caso concreto, os autores limitam-se a sustentar que a decisão rescindenda violou "precedentes do Superior Tribunal de Justiça" e "o ordenamento pátrio", sem indicar qual dispositivo legal específico teria sido violado.

Tal fundamentação genérica e imprecisa não atende aos requisitos legais para o cabimento da Ação Rescisória fundada em violação à norma jurídica.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DA DEMANDA, DEMORA NA CITAÇÃO E TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULAS NS. 83/STJ E 515/STF. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC/1973. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA DEMANDA PRIMITIVA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. ART. 485, IX, DO CPC/1973. ACÓRDÃO FUNDADO EM EVENTO FÁTICO NÃO OCORRIDO E SOBRE O QUAL NÃO HOUVE CONTROVÉRSIA. RESCISÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JUÍZO RESCISÓRIO. ART. 25 DA LEI N. 9.249/1995. INCLUSÃO DOS RENDIMENTOS DO TRÁFEGO ENTRANTE NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. CONSULTA TRIBUTÁRIA. ARTS. 46, 47 E 52, I, DO DECRETO N. 70.235/1972. PRODUÇÃO DE EFEITO VINCULANTE CONDICIONADA AO DIRECIONAMENTO DO PEDIDO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA COMPETENTE. MANIFESTAÇÃO EXARADA PELO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES QUE NÃO INTERDITA ATUAÇÃO DO FISCO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. (...) IV -
O cabimento de ação rescisória fundada em violação a literal disposição de lei (art. 485, V, do CPC/1973) pressupõe o exame, pelo acórdão rescindendo, do conteúdo normativo apontado como causa de pedir da ação autônoma, inviabilizando sua propositura se a decisão rescindenda não contiver pronunciamento sobre a norma legal tida por violada
, circunstância não verificada no caso em exame, pois as regras constantes dos arts. 46, 47 e 52, I, do Decreto n. 70.235/1976, nem sequer foram debatidas na demanda originária. (...) VIII - Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (STI - REsp n. 2.106.792/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC/2015. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de ação rescisória ajuizada com fundamento genérico nos incisos do art. 966 do CPC/2015, sem demonstração concreta de qualquer hipótese legal de desconstituição do julgado. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve erro de fato a justificar a rescisão da decisão transitada em julgado; (ii) saber se ocorreu violação manifesta a norma jurídica; (iii) saber se há prova nova apta a modificar o julgamento; (iv) saber se houve ofensa à coisa julgada por excesso de execução; e (v) saber se a ausência de defesa no processo originário afasta os efeitos da revelia. III. Razões de decidir 3. O erro de fato, previsto no art. 966, VIII, do CPC/2015, exige inexistência de controvérsia e omissão judicial sobre ponto relevante, não caracterizado no caso, pois as questões sobre autoria do dano ambiental e propriedade da área foram expressamente debatidas e decididas. 4. Não se demonstrou violação manifesta a norma jurídica, tampouco se indicou norma específica contrariada pela decisão rescindenda, que aplicou corretamente a responsabilidade objetiva ambiental conforme art. 225, §3º, da CF. 5. Não foi apresentada prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC/2015, apenas a repetição de documentos e alegações já analisadas no processo originário. 6. A alegação de ofensa à coisa julgada por excesso de execução não se insere nas hipóteses de ação rescisória, devendo ser arguida em impugnação própria nos autos de cumprimento de sentença. 7. A revelia no processo originário, regularmente decretada, gerou presunção de veracidade dos fatos alegados, não podendo a parte, em sede rescisória, alegar matérias que deveria ter oportunamente arguido, sob pena de preclusão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria já decidida com base na valoração das provas, tampouco à correção de eventual falha defensiva da parte revel. 2.
Inviável o acolhimento de rescisória com base em alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração concreta das hipóteses do art. 966 do CPC/2015.
3. O excesso de execução não configura, por si, causa de rescindibilidade do julgado, devendo ser arguido por meio próprio na fase executiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, arts. 966, IV, V, VII, VIII, e 344. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AR nº 1023936-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.12.2025, DJE 10.12.2025. (TJ/MT - N.U 1032852-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026) (NEGRITEI)

A segunda hipótese rescisória invocada pelos Autores fundamenta-se na alegada obtenção, posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, de prova nova cuja existência ignoravam ou de que não puderam fazer uso, capaz, por si só, de lhes assegurar pronunciamento favorável.

A prova nova, como fundamento rescisório, caracteriza-se como causa exógena de rescindibilidade, consistente na descoberta, após o trânsito em julgado da decisão, de elemento probatório preexistente, mas desconhecido da parte ou inacessível durante o processo originário, que, se tivesse sido produzido tempestivamente, teria o condão de alterar o resultado do julgamento.

A prova nova, para ensejar a rescisão da decisão transitada em julgado, deve reunir cumulativamente os seguintes requisitos:

A)
Preexistência da prova à época do julgamento da decisão rescindenda, ou seja, a prova deve ter existido antes do trânsito em julgado, não se admitindo como prova nova documento produzido posteriormente;

B)
Desconhecimento da existência da prova pela parte ou impossibilidade de sua utilização durante o processo originário, por motivos alheios à sua vontade, não se admitindo como prova nova documento que a parte deixou de produzir por desídia, negligência ou opção estratégica;

C)
Capacidade da prova de, por si só, assegurar pronunciamento favorável à parte, ou seja, a prova deve ser suficientemente robusta para alterar o resultado do julgamento, não se admitindo como prova nova documento que apenas reforça argumentação já deduzida ou que possui relevância meramente secundária.

Não se considera prova nova, portanto, documento que a parte deixou de apresentar por desídia ou negligência, documento público e acessível à época do processo originário, ou documento produzido posteriormente ao trânsito em julgado.

A admissão de tais documentos como prova nova implicaria permitir que a parte complementasse indefinidamente a instrução probatória, transformando a Ação Rescisória em nova oportunidade de produção de provas que deveriam ter sido produzidas no processo originário.

No caso em apreço, os Autores apresentam como "prova nova" certidões de busca de imóveis expedidas pelo 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, datada de 06 de dezembro de 2023, e pelo 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, datada de 10 de novembro de 2023.

Sustentam que tais certidões comprovariam que o Município de Cuiabá não possuía registro de propriedade das áreas objeto das escrituras públicas de compra e venda por desapropriação, configurando, assim, a alegada "
venda a non domino
".

Argumentam que, por sua condição financeira, nunca haviam solicitado tais certidões anteriormente, e que as mesmas constituem prova nova capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável aos autores.

As certidões de busca de imóveis expedidas pelos cartórios de registro de imóveis constituem documentos públicos, acessíveis a qualquer interessado mediante simples requerimento e pagamento dos emolumentos legalmente estabelecidos.

Não se trata de documentos sigilosos, de difícil acesso ou que dependam de autorização judicial para sua obtenção.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode solicitar certidões de busca de imóveis aos cartórios de registro de imóveis, bastando, para tanto, identificar-se e pagar os emolumentos correspondentes.

Trata-se de serviço público de natureza registral, regido por legislação específica, que assegura amplo acesso aos registros públicos.

No caso concreto, as certidões apresentadas pelos Autores foram obtidas mediante simples requerimento administrativo aos cartórios de registro de imóveis, sem necessidade de autorização judicial ou de demonstração de interesse específico.

Trata-se, portanto, de documentos que estavam plenamente acessíveis aos Autores durante todo o trâmite do processo originário.

A circunstância dos Autores não terem solicitado tais certidões durante o processo originário não decorre de impossibilidade objetiva ou de motivo alheio à sua vontade, mas sim de opção estratégica ou de desídia na produção da prova.

Não se pode admitir que a parte, por negligência ou opção estratégica, deixe de produzir prova acessível durante o processo originário e, posteriormente, após o trânsito em julgado de decisão desfavorável, pretenda utilizar a Ação Rescisória como nova oportunidade de produção probatória.

Os Autores alegam que, por sua condição financeira, nunca haviam solicitado as certidões de busca de imóveis.

Tal argumentação não se sustenta, pelos seguintes fundamentos.

Primeiramente, os Autores foram beneficiários da justiça gratuita desde o início da ação originária, conforme expressamente consignado na decisão de primeiro grau e mantido pela decisão rescindenda.

A concessão da justiça gratuita implica isenção do pagamento de todas as custas e despesas processuais, incluindo emolumentos cartorários para obtenção de certidões e documentos necessários à instrução do processo, conforme preconiza o art. 98, §1º, IX, do CPC,
in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

(...)

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

Portanto, os Autores estavam isentos do pagamento dos emolumentos para obtenção das certidões de busca de imóveis, não havendo qualquer óbice financeiro à produção de tal prova durante o processo originário.

A alegação de hipossuficiência financeira, nesse contexto, revela-se manifestamente inconsistente com a realidade processual.

Em segundo lugar, ainda que não fossem beneficiários da justiça gratuita, os emolumentos para obtenção de certidões de busca de imóveis são relativamente módicos, não constituindo óbice intransponível à produção da prova.

A parte que ajuíza ação judicial de grande complexidade, com múltiplos pedidos e extensa fundamentação (como no caso concreto) tem o dever processual de produzir todas as provas necessárias à demonstração de suas alegações, não podendo, posteriormente, invocar hipossuficiência financeira para justificar a não produção de prova acessível.

Para se ter a dimensão da complexidade da causa e extensão da área cujas matrículas pretendem os Autores seja declarada a nulidade, o valor atribuído à ação originária e, por consequência, à presente Ação Rescisória, foi de R$ 996.319.893,00 (novecentos e noventa e seis milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três reais), ou seja, quase 1 bilhão de reais.

Aspecto de fundamental importância, que por si só seria suficiente para afastar a caracterização das certidões como prova nova, diz respeito à circunstância de que as mesmas foram produzidas posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.

A decisão rescindenda transitou em julgado em 28 de março de 2023, conforme certidão de trânsito em julgado juntada aos autos no Id. 263078773.

As certidões de busca de imóveis, por sua vez, foram expedidas em 10 de novembro de 2023 (6º Ofício) e 06 de dezembro de 2023 (2º Ofício), portanto, meses após o trânsito em julgado.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que não se considera prova nova, para fins de Ação Rescisória, documento produzido posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.

A prova nova deve preexistir ao julgamento, tendo sido apenas desconhecida da parte ou inacessível durante o processo originário.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISO VII E § 1º, DO CPC/15. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS RESCISÓRIOS. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória está amparada no art. 966, inciso VII e § 1º, do CPC/15. O parágrafo primeiro trata do erro de fato, enquanto o inciso VII prevê a possibilidade de rescisão quando "obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". 2. O ajuizamento de ação rescisória, por erro de fato, em qualquer caso, pressupõe que não tenha havido pronunciamento judicial prévio sobre a questão apontada como controvertida, além de exigir que o erro decorra da admissão de fato inexistente ou da desconsideração de fato efetivamente ocorrido. Precedentes. 3. Na hipótese, houve discussão acerca da existência ou não de boa-fé pelas instâncias ordinárias, não tendo o acórdão rescindendo admitido fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido. Diante disso, inexistente o erro de fato apontado pela parte autora. 4.
A prova nova, prevista no inciso VII do art. 966 do CPC/15, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido. Precedentes
. (...) 8. Pleito rescisório julgado improcedente. (STJ - AR n. 6.476/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 6/11/2025, DJEN de 12/11/2025) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - PROVA NOVA - REQUISITOS DO ART. 966, VII, DO CPC - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se documento que comprova nomeação de candidato em classificação inferior, ocorrida após a prolação da decisão rescindenda, configura prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC; (ii) estabelecer se a nomeação de candidato em classificação inferior, quando decorrente de determinação judicial, configura preterição na ordem de classificação do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prova nova, para fins de cabimento da Ação Rescisória com fundamento no art. 966, VII, do CPC, deve ser preexistente à decisão rescindenda, referindo-se a fatos ocorridos antes da prolação da decisão que se pretende rescindir
, não se confundindo com fato novo. 4. No caso em análise, o acórdão rescindendo foi proferido em 14/11/2024, enquanto a nomeação do candidato classificado na 92ª posição ocorreu em 26/11/2024, configurando fato novo, e não prova nova. (...). 6. A Lista Atualizada de Acompanhamento de Nomeações, datada de 13/02/2025, também não se enquadra no conceito de prova nova, porquanto se trata de documento elaborado após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, referente a fatos também ocorridos posteriormente ao julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ação Rescisória julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. Documento que comprova fato ocorrido após a prolação da decisão rescindenda não configura prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC. 2. A nomeação de candidato em classificação inferior, quando decorrente de determinação judicial, não configura preterição na ordem de classificação do concurso público, não gerando direito subjetivo à nomeação para os candidatos melhor classificados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VII, art. 487, I, art. 85, §§ 2º e 3º, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AR n. 6.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 19/12/2023; TJ/MT - N.U 1022616-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025 (TJ/MT - N.U 1018266-64.2025.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Seção de Direito Público, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025) (NEGRITEI)

A admissão de documentos produzidos posteriormente ao trânsito em julgado como prova nova implicaria permitir que a parte, indefinidamente, produzisse novas provas e questionasse decisões transitadas em julgado, comprometendo gravemente a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas.

A Ação Rescisória não se presta a complementar a instrução probatória ou a permitir nova produção de provas, mas sim a desconstituir decisões viciadas com base em provas preexistentes que não puderam ser produzidas no processo originário.

No caso concreto, as certidões de busca de imóveis não constituem prova preexistente que os Autores desconheciam ou não puderam produzir, mas sim documentos produzidos posteriormente ao trânsito em julgado, especificamente para fundamentar a presente Ação Rescisória.

Trata-se, portanto, de complementação da instrução probatória, vedada pela natureza excepcional da ação rescisória.

A pretensão Autoral de utilizar as certidões de busca de imóveis como fundamento para rescisão da decisão transitada em julgado revela, em verdade, tentativa de utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, para complementar a instrução probatória e rediscutir o mérito da decisão.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a Ação Rescisória não se presta a corrigir supostas injustiças da decisão, a reexaminar provas produzidas, a complementar a instrução probatória ou a suprir omissões da parte no exercício do direito de defesa.

Tais finalidades são próprias dos recursos ordinários, que devem ser interpostos no prazo legal, sob pena de preclusão.

No caso concreto, os Autores tiveram ampla oportunidade de produzir todas as provas necessárias à demonstração de suas alegações durante o processo originário.

Optaram, por razões que lhes são próprias, por não solicitar as certidões de busca de imóveis, que estavam plenamente acessíveis.

Não podem, agora, após o trânsito em julgado de decisão desfavorável, pretender utilizar a ação rescisória como nova oportunidade de produção probatória.

Diante do acima exposto, REJEITO as preliminares e, no mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória, mantendo íntegra a decisão rescindenda.

Condeno os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão dos Autores serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026